Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora, visando a reformar da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços de telefonia firmado entre as partes, mas afastou a indenização por danos morais.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, dependendo da caracterização de verossimilhança das alegações ou da existência de hipossuficiência processual do consumidor (Art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
5. Não restou caracterizada a verossimilhança das alegações ou a existência de hipossuficiência processual da consumidora, diante da ausência de elementos mínimos de prova acerca da alegada suspensão dos serviços de telefonia contratados, ou mesmo a indicação de protocolo de atendimento e/ou reclamação realizado pela consumidora junto ao prestador do serviço.
6. A parte recorrida demonstrou que a interrupção dos serviços ocorreu em data posterior àquela informada na inicial, e somente em razão de requerimento formulado pela recorrente. Esta, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão por que deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.